Tribunal: TJDFT
Processo: 0711812-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento,interposto por HERVALDO SAMPAIO CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial movida pela FUNCEF, rejeitou a impugnação à penhora. Tudo está a indicar que o recurso perdeu o seu objeto. Isto porque, por decisão que foi alcançada pela preclusão, e por sentença transitada em julgado proferida na ação de embargos de terceiro, foram desconstituídas as penhoras que recaíram sobre o lote do terreno no 18 do Trecho seis (Q.I. 6/1) do SHI/NORTE, Brasília/DF, registrado sob a matrícula no 323, no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis, e sobre o imóvel situado na QE 36, conjunto G, casa 19, Guará/DF, registrado sob a matrícula no 93.897 no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para se manifestar a respeito. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator